Tribunal: STF
Processo: RE 1097962
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 262, cujo paradigma é o RE-RG 605.533. (eDOC 4; eDOC 11, p. 353)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, sua Vice-Presidência entendeu que a discussão não se amoldaria aos paradigmas indicados e procedeu a novo juízo de admissibilidade, dessa vez negativo (eDOC 11, p. 368), combatido por agravo pelo recorrente. (eDOC 11, p. 376)
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 4 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento a recurso especial, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. EFICÁCIA ERGA OMNES DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA”. (eDOC 11, p. 222)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 37, caput, e 196 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a ação civil pública vertente foi iniciada para atender necessidade individual, e que o alargamento de sua decisão para atingir beneficiários indeterminados causaria grave desequilíbrio à política pública de saúde. Afirma-se que sequer teria havido instrução probatória no feito para apurar tecnicamente a imprescindibilidade dos medicamentos postulados, violando os princípios da separação de poderes, da eficiência, da universalidade e da isonomia. (eDOC 11, p. 315)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.347/85), consignou que o feito comportaria a atribuição de efeitos erga omnes. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Entretanto, verificou-se que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da decisão proferida em ação civil pública, na defesa de interesses individuais homogêneos, àqueles que se encontrem na mesma situação fática do substituído, ante a sua eficácia erga omnes, dentro dos limites da competência territorial do órgão prolator”. (eDOC 11, p. 227)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao juiz, para a efetivação de direito fundamental, determinar a adoção de providências por parte da Administração Pública, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação de Poderes.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEIS 7.347/1985 E 8.078/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 857.623 AgR-segundo, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS DA SENTENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO”. (ARE 1.244.245 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de ação civil pública na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente